Tribunal: TJDFT
Processo: 0712336-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por César Romero Nepomuceno e Fabrício Diedy Expedito Arantes em face da decisão que, nos curso do cumprimento provisório de sentença manejada em seu desfavor pelos agravados – Fabiano Rodrigures da Costa e Patryk Roger Almeida –, rejeitara o pedido incidental que formularam almejando a substituição da penhora incidente sobre o lote residencial no 13 Especial do Tipo 1, Quadra no 04, Rua das Azaléias, Condomínio Del Fiori, Caldas Novas/GO e lote de terras para construção urbana no 06, Quadra no 130, Rua 64, Loteamento Portal das Águas Quentes, Caldas Novas/GO, pelos imóveis correspondentes aos lotes no 27, 29, 31, 32 e 33, todos situados na Quadra 47, Avenida 06, Loteamento Parque da Esperança, Luziânia/GO. Segundo o alinhado na decisão guerreada, não se fazem presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 847 do estatuto processual para a substituição da penhora, notadamente porque, diante da ausência de avaliação judicial, não sobeja possível se afirmar que os bens oferecidos em substituição possuem valor mais elevado ou condizente com aqueles que foram penhorados. Salientara o decisório, outrossim, que a recusa manifestada pelos exequentes afigura-se razoável, tendo em vista que os imóveis penhorados estão localizados em cidade turística e possuem maior valor mercadológico, sendo, portanto, de mais fácil alienação do que aqueles indicados à substituição. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja substituída a constrição antecedente pela penhora dos imóveis indicados. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que os agravados manejam em seu desfavor cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com o crédito executado. Mencionaram que, durante o itinerário procedimental, foram penhorados os seguintes imóveis, a saber, (i) lote residencial no 13 Especial do Tipo 1, Quadra no 04, Rua das Azaléias, Condomínio Del Fiori, Caldas Novas/GO; e (ii) lote de terras para construção urbana no 06, Quadra no 130, Rua 64, Loteamento Portal das Águas Quentes, Caldas Novas/GO, de sua titularidade. Acentuaram que os imóveis individualizados foram “irrefutavelmente alienados à terceiros de boa-fé[1]”. Defenderam que, nesse contexto, a penhora individualizada certamente não satisfará a obrigação exequenda, devendo ser substituída. Acentuaram que, a par de aludido fato, ofereceram em substituição à penhora os imóveis constituídos pelos lotes no 27, 29, 31, 32 e 33, todos situados na Quadra 47, Avenida 06, Loteamento Parque da Esperança, Luziânia/GO, que “estão comprovadamente livres e desembaraçados de qualquer ônus[2].” Destacaram que a nomeação à penhora que promoveram traduz a medida hábil a observar o princípio da menor onerosidade albergado no artigo 829, §2o, do estatuto processual civil. Salientaram, ademais, que há muitos imóveis disponíveis para venda na cidade de Caldas Novas/GO, de modo que não possuem alto valor mercadológico diante da grande oferta de imóveis naquela cidade goiana. Assinalaram que, “na atual conjuntura da pandemia do COVID 19[3]”, os imóveis localizados em Luziânia/GO possuem maior liquidez dos que os imóveis situados em Caldas Novas, notadamente diante da tendência de valorização imobiliária e crescimento constante das cidades no entorno de Brasília. Mencionaram que, sob essa ótica, a recusa manifestada pelos agravados não afigurara-se legítima, porquanto fora injustificada. O instrumento está adequadamente formado e, em tendo sido a decisão arrostada proferida no curso de execução, cabível o recurso instrumental. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por César Romero Nepomuceno e Fabrício Diedy Expedito Arantes em face da decisão que, nos curso do cumprimento provisório de sentença manejada em seu desfavor pelos agravados – Fabiano Rodrigures da Costa e Patryk Roger Almeida –, rejeitara o pedido incidental que formularam almejando a substituição da penhora incidente sobre o lote residencial no 13 Especial do Tipo 1, Quadra no 04, Rua das Azaléias, Condomínio Del Fiori, Caldas Novas/GO e lote de terras para construção urbana no 06, Quadra no 130, Rua 64, Loteamento Portal das Águas Quentes, Caldas Novas/GO, pelos imóveis correspondentes aos lotes no 27, 29, 31, 32 e 33, todos situados na Quadra 47, Avenida 06, Loteamento Parque da Esperança, Luziânia/GO. Segundo o alinhado na decisão guerreada, não se fazem presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 847 do estatuto processual para a substituição da penhora, notadamente porque, diante da ausência de avaliação judicial, não sobeja possível se afirmar que os bens oferecidos em substituição possuem valor mais elevado ou condizente com aqueles que foram penhorados. Salientara o decisório, outrossim, que a recusa manifestada pelos exequentes afigura-se razoável, tendo em vista que os imóveis penhorados estão localizados em cidade turística e possuem maior valor mercadológico, sendo, portanto, de mais fácil alienação do que aqueles indicados à substituição. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja substituída a constrição antecedente pela penhora dos imóveis indicados. Emerge do alinhado a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a ensejar a desconstituição da penhora que recaíra sobre o lote residencial no 13 Especial do Tipo 1, Quadra no 04, Rua das Azaléias, Condomínio Del Fiori, Caldas Novas/GO e o lote de terras para construção urbana no 06, Quadra no 130, Rua 64, Loteamento Portal das Águas Quentes, Caldas Novas/GO, mediante a substituição dos imóveis constritos pelos imóveis constituídos pelos lotes no 27, 29, 31, 32 e 33, todos situados na Quadra 47, Avenida 06, Loteamento Parque da Esperança, Luziânia/GO, nomeados pelos executados, ora agravantes. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Inicialmente, deve ser registrado que, conquanto se reconheça que o artigo 847 do Código de Processo Civil autorize ao devedor reclamar a substituição do bem penhorado, o legislador processual subordinara o exercitamento de tal direito, entre outros requisitos, à inexistência de prejuízos ao credor, porquanto a execução se faz em seu proveito segundo os regramentos legais, não podendo o princípio da menor onerosidade ser transformado em óbice para ultimação do crédito em execução. Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de Arakén de Assis[4]: “229.4 pressupostos da substituição requerida pelo executado Além do prazo há pouco assinalado (retro, 229.3), ao requerer a substituição compete ao executado atender a requisitos suplementares. Em primeiro lugar, deverá alegar e provas que o bem oferecido ‘não trará prejuízo algum ao exeqüente’. Tal acontecerá na hipótese de o bem indicado apresentar análogas possibilidades de êxito na alienação coativa (art. 647, II e III). Ademais, cumpre-lhe evidenciar que a troca tornará a execução menos gravosa – por exemplo, o valor do bem hipotecado ultrapassa, consideravelmente, o valor da dívida remanescente. O art. 688, caput, remete aos incisos IV (resistência injustificada ao andamento do processo) e VI (provocação de incidente manifestadamente infundado) do art. 17, exigindo comedimento do executado, sob pena de incidir nas sanções aplicáveis a esse comportamento doloso.” Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem perfilhando o entendimento de que o princípio da menor onerosidade do devedor não pode resultar na maior onerosidade para o credor[5]. Sob essas premissas, dos atos processuais desencadeados no curso do cumprimento de sentença não se afere, nessa análise perfunctória, os elementos aptos a legitimarem a substituição da penhora na forma almejada pelos agravantes, porquanto a recusa à penhora manifestada pelos agravados quanto aos imóveis indicados em substituição pelos agravantes não se afigura ilegítima. Consoante pontuado, a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 797) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. Assim é que, iniciada a fase executiva e não promovida a quitação do débito exequendo, aos agravados, credores, é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, observada, obviamente, a gradação legalmente estabelecida (CPC, arts. 798, inciso II, alínea ‘c’, e 835). Essa nomeação, como é cediço, pode alcançar quaisquer bens pertencentes aos executados providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, observada, frise-se, a ordem de prioridade legalmente estabelecida. Dessas balizas deriva a constatação de que, em tendo sido consumada a penhora dos imóveis individualizados – lote residencial no 13 Especial do Tipo 1, Quadra no 04, Rua das Azaléias, Condomínio Del Fiori, Caldas Novas/GO e o lote de terras para construção urbana no 06, Quadra no 130, Rua 64, Loteamento Portal das Águas Quentes, Caldas Novas/GO –, os agravantes, acorrendo ao processo, nomearam à penhora, mas em substituição da penhora consumada, os imóveis constituídos pelos lotes no 27, 29, 31, 32 e 33, todos situados na Quadra 47, Avenida 06, Loteamento Parque da Esperança, Luziânia/GO. Sob essa realidade, o acolhimento da indicação que promoveram estava condicionada à anuência dos credores, de forma a legitimar que a nomeação fosse acolhida, ou, ainda, à demonstração da impossibilidade de manutenção da constrição por ser tratar imóvel de titularidade de terceiro. Considerando que nenhuma dessas situações restara caracterizada, à medida em que os agravados não anuíram com a penhora dos imóveis nomeados pelos agravantes, localizados na cidade de Luziânia/GO, obviamente que a nomeação promovida pelos agravantes não pode ser acolhida mediante a simples aplicação do enunciado proveniente do princípio da menor onerosidade. Com efeito, acertadamente, o cumprimento de sentença deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, mas não menos certo é que não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor o título executivo judicial, uma vez que a fase executiva do processo visa tão-somente a realização de um direito já reconhecido. Esta apreensão enseja a constatação de que, aferidas as dificuldades dos credores, ora agravados, em haver seu crédito por meio de dinheiro, conforme gradação legal albergada no artigo 835 do estatuto processual, possuem o direito à justa recusa da oferta, ensejando que seja conduzido nos seus ulteriores termos. Deve ser registrado, outrossim, que na concorrência entre os imóveis situados na cidade de Caldas Novas/GO e na cidade de Luziânia/GO, no entorno do Distrito Federal, deve-se assegurar a penhora sobre aquele que apresentar melhor liquidez. Na hipótese, os imóveis localizados na cidade turística individualizada apresentam maiores chances de alienação. O princípio da execução menos onerosa se contrapõe àquele outro, contudo não tem o condão de obstar ou impor ao credor que percorra sempre o caminho mais dificultoso, ainda mais quando o devedor dispõe de outros bens ou recursos para o pagamento, mas nomeia à penhora aquele ou aqueles que levariam ao exeqüente a percorrer o caminho mais demorado para a alienação. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE COTAS DE TRANSMISSÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NÃO AFASTADA POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SOBRE BEM QUE TRATAR MAIOR SEGURANÇA AO CREDOR PARA ALCANÇAR SEU CRÉDITO. ART. 535. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte local, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu ser legítima a recusa da credora do imóvel dado à penhora pelo recorrente por não possuir certeza e liquidez, afastando, ainda, a alegação de que o bem fosse capaz de garantir a totalidade da execução. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 559.583/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015) Conforme assinalado, a ressalva originária do enunciado de que ao executado é resguardado o direito de ser excutido pelo meio menos gravoso somente restaria plasmada se houvesse sido evidenciado que os executados detém outros bens expropriáveis de idêntica ou maior liquidez ou que a substituição pretendida não trará prejuízos aos exequentes. A inexistência da comprovação de qualquer dessas situações, mormente porque os agravantes cingiram-se simplesmente a acorrer ao processo executivo e, invocando o princípio da menor onerosidade, nomear à penhora outros imóveis, reveste de legitimação o seu indeferimento pela decisão guerreada. Ora, se os agravantes possuem outros bens penhoráveis, não se afigura conforme o legalmente estabelecido que lhes seja resguardado o direito de nomear à penhora bens que não foram aceitos pelos agravados. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Com efeito, o simples fato de os agravantes almejarem elidir a penhora dos imóveis localizados em Caldas Novas/GO não pode ser traduzido como óbice à consumação da constrição de acordo com a preferência evidenciada pelos agravados. Ademais, ainda que os imóveis penhorados tenham sido dispostos, não houvera comprovação desse fato, nem ainda foram avaliados, de forma a ser aferido que suplantam substancialmente o montante exequendo. Inviável, pois, a substituição pretendida. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL - PENHORA - RECUSA PELO CREDOR - POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE NOMEAÇÃO (ART.655 CPC). 1. O credor, após aceitar a oferta do bem dado em garantia, poderá vir a recusá-lo, pedindo a sua substituição ou o reforço de penhora. 2. A ordem de nomeação, constante do art. 655, I, CPC embora seja taxativa, dispensa por parte do intérprete maior flexibilidade para se adaptar às circunstâncias fáticas. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.” (REsp 602.382/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2005, DJ 09/05/2005, p. 339) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. 1. A orientação prevalente nesta Corte é no sentido de que a penhora (ou eventual substituição de bens penhorados) deve ser efetuada conforme a ordem legal, prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80 (execução fiscal). Desse modo, "a execução deve ser feita no interesse do credor", de modo que, "havendo recusa deste em proceder à substituição da penhora e achando-se esta fundada na ordem legal prevista no CPC, deve ser acatada" (EREsp 881.014/RS, 1a Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 17.3.2008). 2. Nos termos do art. 620 do CPC, "quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor". Ressalte-se que a observância da ordem legal, por si só, não implica maior onerosidade ao devedor. Não obstante tal assertiva, é legítima a mitigação da ordem legal, excepcionalmente, em face das peculiaridades do caso concreto. Contudo, a constatação acerca do cabimento ou não de flexibilização da ordem legal, bem como dos meios pelos quais a execução pode ser promovida de modo menos gravoso ao devedor situa-se no âmbito da cognição de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 958.380/BA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2008, DJe 07/05/2008) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DO BEM NOMEADO À PENHORA (ECÓGRAFO DOPPLER). JUSTA RECUSA. DIREITO DO CREDOR. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. 1. A execução visa recolocar o credor no estágio de satisfatividade que se encontrava antes do inadimplemento. Em conseqüência, realiza-se a execução em prol dos interesses do credor (arts. 612 e 646, do CPC). Por conseguinte, o princípio da economicidade não pode superar o da maior utilidade da execução para o credor, propiciando que a execução se realize por meios ineficientes à solução do crédito exeqüendo. 2. O exeqüente pode recusar a nomeação de bens à penhora, quando se revele de difícil alienação e dependente de mercado especialíssimo a expropriação necessária. 3. In casu, consoante atestado pelo Oficial de Justiça Avaliador, o bem constrito (ecógrafo doppler, da marca Toshiba) encontrava-se depreciado, não sendo capaz de satisfazer inteiramente o quantum exeqüendo, e possuindo o recorrido outros bens que precedam a ordem estabelecida nos incisos do art. 11 da Lei de Executivos Fiscais, a recusa se perfaz justa. 4. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser ponderado à luz dos interesses de cada parte. Precedentes: AgRg no REsp 511.730 - MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJ de 20 de outubro de 2003; Resp 627.644 - SP, decisão monocrática desta relatoria, DJ de 23 de abril de 2004; Ag 443.763 - SC, decisão monocrática do Ministro Relator FRANCIULLI NETTO, DJ de 07 de fevereiro de 2003; REsp 246.772 - SP, Relator Ministro GARCIA VIEIRA, Primeira Turma, DJ 08 de maio de 2000. 5. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 800.479/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2006, DJ 18/09/2006, p. 283) Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações e como o que aduziram os agravantes ressente-se de probabilidade e verossimilhança, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16102697 - Pág. 11 (fl. 14). [2] - ID Num. 16102697 - Pág. 11 (fl. 14). [3] - ID Num. 16102697 - Pág. 13 (fl. 16). [4] - ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 726-727. [5] REsp 860411/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 08/11/2007, p. 179